Tribunal: TJBA
Processo: 8006761-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006761-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS SANTOS SILVA NETO

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. BOA FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRERROGATIVAS NÃO OBSERVADAS. BLOQUEIO ILEGAL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURADO. AFERIÇÃO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8006761-87.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
DOUGLAS SANTOS SILVA NETO
, e, como apelado,

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor,
pelos fatos e razões abaixo delineadas.